Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714325-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PETRONIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do Agravo Interno. Brasília, 5 de março de 2021 14:19:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador